Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PROCRASTINAR. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de reconsideração da ordem de expedição de alvará em favor do exequente e aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa à agravante, por suposto ato atentatório à dignidade da justiça. A agravante alega ausência de intenção procrastinatória e direito de petição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de reconsideração apresentado pela agravante configura ato atentatório à dignidade da justiça, apto a justificar a aplicação de multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, do CPC autorizam a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando constatado descumprimento deliberado de decisão judicial ou a criação de embaraços ao seu cumprimento.
4. A jurisprudência deste Tribunal afasta a multa quando não se comprova a existência de nítida intenção de prejudicar o andamento do processo ou quando a conduta da parte não extrapola o exercício legítimo do direito de petição.
5. No caso concreto, a agravante apenas apresentou pedido de reconsideração buscando resguardar a continuidade de serviços de saúde prestados, reiterando também fundamentos não apreciados na sua impugnação intempestiva, mas sem evidência de má-fé ou de manobra procrastinatória.
6. A fixação de multa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, revela-se desproporcional diante do valor da causa que ultrapassa os 5.000.000,00 (cinco milhões), da conduta praticada e das consequências financeiras à agravante, que presta serviços essenciais de saúde pública na área de psiquiatria e social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de reconsideração não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça.
2. Não está comprovada conduta dolosa e claramente procrastinatória da agravante no momento atual apta a caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 77, § 2o, do CPC.
3. A proporcionalidade deve orientar a aplicação de sanções processuais, especialmente quando a medida possa comprometer a continuidade de serviços essenciais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXIV, “a”; CPC, art. 77, IV, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2032195, 0712449-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 26.08.2025.